Tribunal: TJDFT
Processo: 0729835-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo de bens do executado, formulado em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de efetivação de arresto de bens antes da citação do devedor em execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 830, caput, do CPC autoriza o arresto de bens quando o oficial de justiça não encontrar o executado, sendo desnecessário o esgotamento de todas as diligências de localização.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite o arresto executivo, inclusive na modalidade on-line, quando frustradas as tentativas de citação, desde que razoáveis diligências tenham sido realizadas.
5. No caso concreto, foram realizadas diversas tentativas de citação do executado por meio de oficial de justiça e via postal, todas infrutíferas, o que justifica a adoção da medida executiva excepcional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 830.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 21.06.2021. TJDFT, AGI 0715906-46.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 03.07.2025. TJDFT, AGI 0727342-36.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 11.10.2024.